Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706638-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIANO DA COSTA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOANA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luziano da Costa contra decisão proferida nos autos do inventário n. 0002131-53.2012.8.07.0002, tendo como objeto a partilha de 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito à Quadra 28, Lote 09, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, pertencente à inventariada Joana Alves da Costa, em que a d. magistrada de origem rejeitou a impugnação do inventariante/agravante acerca dos cálculos da Contadoria no que tange ao valor dos alugueis devidos à herdeira incapaz Osmarina Alves da Costa, ao fundamento de que (i) o inventariante em momento algum se insurgiu quanto ao método de calculo, não sendo mais possível impugná-lo, e que (ii) a correção monetária é apenas uma recomposição do valor da moeda, de modo a desestimular o inadimplemento do devedor (ID 15101173 – p. 106/107, 140/142 e 153). Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão é contraditória no tocante à alegação de que “em momento algum o inventariante se insurgiu quanto ao apontado método de cálculo,”, pois vem tentando de forma exaustiva demonstrar os erros/divergências existentes na elaboração dos cálculos pela Contadoria, inclusive ratificados pelo Ministério Público, que se manifestou de forma parcialmente favorável ao pedido do inventariante. Sustenta que os cálculos devem considerar como termo ad quem da obrigação de pagar alugueis a data do acordo celebrado nos autos do processo n. 0701520-83.2017.8.07.0002, por meio do qual o inventariante adquiriu o quinhão de Osmarina (01/12/2017) e não a data do cumprimento da obrigação de pagar firmada no acordo (30/05/2018). Aduz, outrossim, que nos cálculos apresentados pela Contadoria utilizou-se o valor atual do aluguel, incidindo, ainda, correção monetária, o que não se pode admitir, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. Defende que a correção monetária em relação aos valores de aluguéis incida somente a partir da data de 03/07/2015 (data inicial da obrigação de pagar definida no laudo de fls. 296, ID 40629296). Requer a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, b) o provimento do recurso para determinar que os cálculos em relação aos valores de aluguéis devidos a herdeira incapaz sejam refeitos pela Contadoria Judicial, observando os requerimentos do inventariante e do Ministério Público, nos seguintes termos: b.1) seja considerado que o valor dos aluguéis devidos pelo inventariante, no período compreendido entre a data do óbito da autora da herança (09/10/2005) e a data inicial da obrigação de pagar definida no laudo de fls. 296 (03/07/2015), corresponda à 1/9 (um nono) do valor integral do aluguel (lote e construções) – R$ 1.905,00 (mil e novecentos e cinco reais) definido na fls. 296, que perfaz a quantia mensal de R$ 211,66 (duzentos e onze reis e sessenta e seis centavos), desconsiderados os centésimos, sem correção monetária. O valor total encontrado por essa nova forma de cálculo, até 03/07/2015, deve ser reajustado a partir daí de forma simples, pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), capitalizados anualmente; b.2) que a partir da obrigação de pagar calculada na fl. 296, em 03/07/2015, seja aberta nova coluna, desta vez calculando-se o valor mensal de R$ 211,66 (duzentos e onze reais e sessenta e seis centavos), multiplicado pelo número de meses até da data de 30/05/2018 (data do cumprimento da obrigação/acordo, conforme decisão de ID 40630092), corrigida cada parcela pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados anualmente; b.3) que seja aberta uma terceira coluna de cálculos, considerando a integralidade do valor dos aluguéis pagos pelo inventariante, iguais a R$ 117 (cento e dezessete reais) cada, todos reajustados pelo mesmo índice dos aluguéis não pagos após 03/07/2015, ou seja, índice INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento ao mês), capitalizados anualmente, com dedução do saldo devedor, chegando-se ao subtotal devido à herdeira incapaz. Preparo regular aos IDs 15100556 e 15100557. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que o laudo de fl. 296 indicado pelo agravante, emitido pela Contadoria em 3 de julho de 2015, considerou como valor atual do aluguel do imóvel sito à Quadra 28, Lote 09, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, a importância de R$1.905,00 (terra nua), cabendo à herdeira Osmarina a quantia de R$117,58 mensais, a partir de 09/10/2005 (data do óbito), resultando, àquela época, na importância de R$13.756,86, equivalente à 117 prestações (ID 40629296 do processo originário). Contudo, em decisão lavrada em 21/11/2016 (fls. 412/413 - ID 15101171 – p. 166), o juízo a quo determinou que a partilha recaísse sobre a integralidade do bem (terra nua e edificação). O inventariante interpôs agravo de instrumento (processo 0702414-65.2017.8.07.00) contra aludida decisão, a fim de que fosse excluída da partilha a construção erigida no imóvel, cujo efeito suspensivo restou indeferido (fls. 473/476), sendo o recurso, ao final, não provido. Nesse ínterim, os depósitos foram sendo efetivados no valor mensal de R$117,58 e a planilha de débito sucessivamente atualizada, mediante a dedução dos valores depositados pelo agravante (fls. 521/523 do processo de origem). Em atendimento à cota ministerial (ID 15101172 – p. 87/88) no sentido de que os cálculos fossem adequados para considerar a integralidade do bem, bem como atualizados os valores locatícios, os autos foram remetidos à Contadoria, que apresentou nova planilha indicando como quantia mensal devida a importância de R$211,66, com a dedução dos valores pagos e apuração das diferenças devidas (ID 15101172 – p. 93/99) Intimado, o inventariante requereu a suspensão do feito, enquanto discutia em sede de ação declaratória c/ indenização ajuizada em desfavor dos demais herdeiros com o fim de discutir a partilha de 50% do referido imóvel (processo 0701520-83.2017.8.07.0002), oportunidade em que as partes celebraram acordo por meio do qual o inventariante adquiriu a quota parte de cada herdeiro sobre a totalidade do imóvel e sua edificação. Em 30 de maio de 2018, o agravante cumpriu o acordo (ID 15101173 – p. 34). Veja-se que o acordo não versou sobre os alugueis devidos à herdeira incapaz, questão autônoma. Observa-se, ainda, que o próprio Ministério Público reconheceu como valor mensal devido a título de aluguel a quantia de R$211,66 (ID 15101173 – p. 91/97) Sobreveio decisão que considerou os alugueis devidos desde a data do óbito (09/10/2005) até 30/05/2018, data do cumprimento do acordo (ID 15101173 - p. 46/47), complementada pela decisão ao ID 15101173 - p. 107, em que a magistrada reiterou que a base de calculo do aluguel compreende o imóvel com todas as edificações Irresignado, o agravante opôs embargos declaratórios aduzindo que “foi utilizado o valor do aluguel atual como valor devido em 09/10/2005”, acrescido de correção monetária, o que configuraria bis in idem. A propósito, o agravante chega a afirmar que “o valor de um aluguel há dez anos é bem diferente do atual.” (ID 15101173 – p. 118). Ora, consoante toda argumentação já expendida, o valor não é atual, como tenta fazer crer o agravante, pois remonta à época em que o pagamento deveria ter sido feito e não o foi. Nessa perspectiva, equivocou-se o Ministério Público ao afirmar ao ID 15101173 - p. 129 que estaria incidindo correção monetária sobre valor locatício atual, pois, na realidade, fora estipulado em data pretérita, não havendo que se falar em bis in idem. Ademais, imperioso destacar que nos aclaratórios o agravante não devolveu a questão atinente ao termo ad quem dos alugueis devidos, operando-se a preclusão temporal sobre o tema. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) Sendo assim, correta a decisão agravada que, ao rejeitar os embargos de declaração, assentou que a correção monetária é apenas uma recomposição do valor da moeda. Inconformado, o agravante opôs novos aclaratórios, desta vez abordando o termo ad quem, questão preclusa, e que, por óbvio, não serve para apontar omissão na decisão atacada, porquanto não argüida nos embargos anteriormente opostos. No mais, repisou o não cabimento de correção monetária sobre valor atual, matéria que, a partir do que já restou consignado nessa análise perfunctória, dispensa maiores consideração, uma vez que, repita-se, o valor do aluguel não é atual. Destarte, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público para parecer (CPC, art. 178, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora